Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707762-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SOARES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, RITA DE CASSIA SOARES LIMA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de cobrança n. 0707121-68.2020.8.07.0001, acolheu a preliminar de incompetência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização, movida por RITA DE CASSIA SOARES LIMA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo o autor, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Na inicial, a autora diz ser domiciliada na Cidade de Castelo do Piauí, Piauí. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o autor é domiciliado em Teresinae, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente de Castelo do Piauí - PI. Preclusa esta, remetam-se os autos à Comarca de Castelo do Piauí-PI. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que: i) a sede do Banco do Brasil S/A, ora Agravado, é no centro da Capital Federal, o que evidencia a competência territorial em uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Brasília-DF, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC; ii) o inc . I do art. 101 do CDC indica que a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor, tratando-se de normativo que amplia o leque de possibilidades para facilitar a defesa dos direitos consumeristas do consumidor. Por fim, requer: [...] b) Seja de plano, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c inc . I do art. 1.019, ambos do CPC, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada; c) Que no mérito seja confirmada pelo Colegiado Revisor a decisão requerida em antecipação dos efeitos da tutela recursal com o provimento integral e em definitivo do presente recurso instrumental; [...] Indeferida a gratuidade de justiça e, consequentemente, ordenado o recolhimento das custas (ID 16338903), o que foi realizado pelo Agravante (ID 16665513, 16665514 e 16665517). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inc. III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Nesse sentido: STJ. 4a Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. Assim, o recurso é cabível e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16665513, 16665514 e 16665517). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo banco Réu em sede de contestação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito. Trata-se, na origem, de ação revisional em desfavor de BANCO DO BRASIL, na qual se pretende a correção do saldo depositado em conta vinculada ao PASEP da parte Autora, ora Agravante, com utilização de índice e juros legais estipulados pelo Conselho Diretor responsável pela gestão do programa. A hipótese dos autos, a priori, não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a gestão, pelo Agravado, da conta PASEP do Agravante provém de determinação legal, a teor do que dispõem os arts. 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar n. 8/1970: Art. 2o A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas: [...] Art. 5o O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. [...] § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Com efeito, a abertura e operacionalização da conta PASEP do Agravante não decorreu de relação contratual com o Agravado, porém da administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, nos termos da lei. Por outro lado, dispõe o art. 46, caput, do CPC, que serão propostas no domicilio do réu as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. E, tratando-se a parte de pessoa jurídica, tal norma deve ser interpretada conjuntamente com o art. 53, inc. III, incs. a e b do mesmo diploma legal. Assim, a parte Autora, ora Agravante, optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Note-se que não se trata de competência definida em função do domicílio da pessoa jurídica, mas do local onde se situa a sua sede, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Destaco os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. III. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250729, 07024345120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 07189005720198070000, 5a T., rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 21/1/2020) Desta forma, em cognição sumária, característica deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que a consecução dos autos processuais gerariam danos, caso o presente feito seja encaminhado a outra comarca, especificamente Teresina-PI, o que deve ser mitigado em atendimento aos princípios economicidade e efetividade. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2020 21:53:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador